Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Trata-se de pedido de expedição de precatório formulado pelo ESPÓLIO DE MANUEL ALVES COELHO, representado pela Sra. MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE COÊLHO, no valor de R$ 97.092,21 (noventa e sete mil, noventa e dois reais e vinte e um centavos), com pedido de preferência no pagamento com base no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Pois bem. O art. 100, caput, da Constituição Federal, estabelece que "os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim ". Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo legal, após a vigência da Emenda Constitucional n. 94/2016, preceitua que “os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 3o deste artigo." Portanto, resta evidente que a preferência etária prevista na Constituição Federal se aplica somente aos débitos de caráter alimentar. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA DO ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONJUGAÇÃO DE REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO. DIVIDA ALIMENTAR E TITULARES IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. AMPLIAÇÃO DA PREFERÊNCIA COM A EXCLUSÃO DO REQUISITO DA DÍVIDA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I - Para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a conjugação dos requisitos constantes do art. 100, §2o, da Constituição Federal, ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou portador de doença grave, assim definidos na forma da lei. II - A ampliação permitida pelo acórdão recorrido, com a exclusão do requisito de que o crédito tenha natureza alimentar, bastando a condição de que o titular seja idoso ou portador de doença grave, não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio. O art. 12 da Resolução 115/CNJ apenas disciplina o conceito de idoso, sem qualquer alusão à preferência delimitada no dispositivo constitucional acima referido. III - Recurso ordinário provido (RMS 51.943/RO, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). (grifei) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o., DA CF/88. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITE DE TRÊS VEZES DO VALOR DA RPV INCIDENTE SOBRE CADA PRECATÓRIO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE O INTERESSE PATRIMONIAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O § 2o. do art. 100 da CF/88 delimita dois requisitos para o pagamento preferencial nele previsto, quais sejam: (a) ser o débito de natureza alimentícia; e (b) ser o titular do crédito maior de 60 (sessenta) anos de idade, na data de expedição do precatório, ou portador de doença grave. 2. Estabelece, também, que o limitador quantitativo do pagamento com preferência seria o valor equivalente ao triplo do fixado para a RPV, não esclarecendo se esse incidiria sobre cada precatório ou sobre a totalidade de créditos de um mesmo particular. 3. O crédito de natureza alimentícia é indispensável para a subsistência do titular, tendo fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e visando à proteção de bens jurídicos da mais alta relevância, tais como a vida e a saúde. 4. A norma constitucional não elencou a impossibilidade de o beneficiário participar na listagem de credor preferencial por mais de uma vez no mesmo exercício financeiro, perante um mesmo Ente Político, não podendo, portanto, o exegeta restringir tal possibilidade. 5. O STF, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade quanto ao regime de pagamento de precatórios para 5 (cinco) anos a partir do exercício financeiro a ser iniciado em 1o/1/2016, razão pela qual a inconstitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte não reflete no presente caso. 6. Ademais, verifica-se que não há norma estadual ou ato normativo do Tribunal de Justiça local que imponha a limitação pretendida pelo recorrente, e ainda que houvesse, não prevaleceria, porquanto eventual disposição nesse sentido é de competência da União, nos termos do art. 22, XVII da CF/88. 7. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança do Estado de Rondônia a que se nega provimento (RMS 46.155/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015). (grifei) No mesmo sentido, também, já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: MANDADO SEGURANÇA. PREFERÊNCIA. PRECATÓRIO ALIMENTAR. EXAURIMENTO DO PEDIDO. NOVO PEDIDO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O pedido de superpreferência, estabelecido nos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 100, da Constituição Federal, só pode ser exercido uma única vez em cada Precatório, sob pena de ofensa ao rígido sistema de ordem de pagamento dos Precatórios de natureza alimentar. Irretroatividade da Lei Distrital 6.618/2020. Jurisprudência consolidada desta Câmara.2. Segurança denegada. (Acórdão 1708848, 0709823-82.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.) (grifei) No caso dos autos, é certo que o débito objeto do precatório não possui natureza alimentícia, uma vez que se trata de cumprimento de sentença de multa (astreintes) imposta por descumprimento de obrigação de fazer, portanto, não há que se falar em preferência no pagamento. Ademais, o espólio constitui universalidade de direitos e obrigações do falecido, não se confundindo com a pessoa da inventariante. A preferência etária é direito personalíssimo, vinculado à pessoa do beneficiário final. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de precatório, com o pagamento preferencial estabelecido no § 2° do art. 100 da Constituição Federal. Preclusa a presente decisão, expeça-se precatório no valor do débito (ID 74479389), em favor do ESPÓLIO DE MANUEL ALVES COELHO, representado por MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE COELHO, oportunidade em que, realizadas as devidas anotações cadastrais de praxe, delego à COORPRE/TJDFT a prática de todos os atos ordinatórios futuros necessários ao regular processamento do precatório (artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal e artigo 203, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.